Tribunal: TJSP
Processo: 2302719-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Inconformismo da executada. Nulidade da citação. Não ocorrência. Aviso de recebimento encaminhado na fase de conhecimento que foi recebido por terceiro sem qualquer ressalva. Em adição, ao se habilitar no incidente de cumprimento de sentença a executada indicou residir naquele mesmo local,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Inconformismo da executada. Nulidade da citação. Não ocorrência. Aviso de recebimento encaminhado na fase de conhecimento que foi recebido por terceiro sem qualquer ressalva. Em adição, ao se habilitar no incidente de cumprimento de sentença a executada indicou residir naquele mesmo local, permitindo concluir pela inequívoca regularidade da citação. De qualquer forma, o comparecimento espontâneo da executada supre a falta de citação Inteligência do art. 239, § 1o do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.